Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737458-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ANA CLAUDIA CAVALCANTE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco J. Safra S/A contra decisão desta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da preclusão da matéria trazida pelo agravante, ora embargante (ID 31077400). Em suas razões recursais (ID 31275921), o embargante fundamenta a oposição dos embargos declaratórios no Enunciado da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o ordenamento jurídico prevê a hipótese do recurso com o objetivo de prequestionar a matéria debatida nas instâncias ordinárias, ressaltando que o prequestionamento é um requisito necessário ao conhecimento de recursos interpostos perante os Tribunais Superiores. Reitera as mesmas razões expendidas no agravo de instrumento acerca da possibilidade de compensação entre créditos e débitos recíprocos, na forma dos artigos 368 e 369 do Código Civil. Requer, destarte, o acolhimento dos embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece conhecimento. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão ou acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do decisum. Tais pressupostos de admissibilidade, aliás, são necessários até mesmo para fins de prequestionamento. A declinação da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil faz-se necessária para que, em atenção ao princípio da dialeticidade, o magistrado possa enfrentar eventual ponto omisso, contraditório ou obscuro ou, ainda, afastar a alegação de vício a ser sanado. Desse modo, didaticamente, vale acentuar que, para efeito de conhecimento (juízo de admissibilidade) do recurso de embargos de declaração, é necessário o preenchimento dos pressupostos recursais genéricos, bem como a indicação de algum dos vícios integrativos – omissão, contradição ou obscuridade (pressuposto específico) –, ainda que para fins de prequestionamento. Superada a barreira da admissibilidade, cumprirá ao órgão julgador aferir se as questões apresentadas como omissões, contradições ou obscuridades de fato o são, o que determinará o provimento ou não do recurso. Ao final, acaso alguma premissa lógica do julgamento principal tenha sido alterada em decorrência da sua integração pelo provimento do recurso de embargos de declaração, é possível, em sede excepcional, a concessão de efeitos modificativos no que tange ao resultado do julgamento. Firme nesse quadro preambular, no caso, a parte embargante não apontou nenhum dos vícios integrativos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Como se vê, as razões dos embargos de declaração restringem-se aos argumentos já expendidos em agravo de instrumento quanto à possibilidade da compensação de créditos e débitos (CC, artigos 368 e 369), para fins de prequestionamento da matéria, objetivando a interposição e a consequente admissibilidade de recursos às instâncias superiores. Vislumbra-se, desse modo, que tais fundamentos não desafiam a oposição de embargos de declaração, justamente por não haver qualquer questionamento acerca de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, erro material, deixando de preencher o referido pressuposto recursal específico ao mencionado recurso de fundamentação vinculada, o que caracteriza, em verdade, o patente inconformismo do embargante com a decisão embargada. A respeito do tema, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO, DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE, NOS TERMOS DETERMINADOS NO ART. 536 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA EXATA CONTROVÉRSIA A SER SOLVIDA EM SEDE DE RECURSO DE NATUREZA INTEGRATIVA. SÚMULA 284/STF. INVIÁVEL OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS, COM FIM DE PREQUESTIONAMENTO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis, dada sua função integrativa, quando constar no julgamento obscuridade ou contradição, ou quando o julgador for omisso na análise de algum ponto, sendo de responsabilidade do embargante, em seu arrazoado, não só apontar o ponto em que estaria o decisório inquinado de vício (juízo de admissibilidade), mas também tecer argumentação jurídica competente demonstrando a repercussão gerada em seu direito (juízo de mérito). 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 536 do CPC, a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios enumerados no art. 535 do CPC, caso dos autos, o que, por si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, além do que tal deficiência inviabiliza a compreensão da exata controvérsia a ser solvida com a interposição dos embargos de declaração, tendo em vista a finalidade jurídica a que se destina o recurso, atraindo o teor da Súmula 284/STF. 3. No tocante ao prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário, é inviável sua utilização nesta via recursal, o que implicaria usurpação de competência constitucionalmente atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102). Precedentes. 4. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil. 5. Embargos declaratórios rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 568.590/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 03/12/2014; grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. Não tendo o recurso trazido argumentos capazes de ensejar alteração no julgamento, a decisão merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1471146/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 19/09/2014; grifo nosso) Igualmente, segue a jurisprudência local: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE SÉRIO APONTAMENTO DO VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. MULTA. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. A ausência de séria, efetiva e precisa indicação de qualquer desses vícios implica juízo negativo de admissibilidade do recurso, por inviabilizar a resposta do Poder Judiciário ao questionamento da parte, além de revelar o caráter protelatório da insurgência, a fazer incidir a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, em seu percentual máximo. (TJDFT, Acórdão 1266984, 07133949120198070003, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO. ART. 1023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Por possuírem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente podem ser interpostos com a indicação dos vícios. 3. Recurso não conhecido. (TJDFT, Acórdão 1251283, 07140895420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (TJDFT, Acórdão n.880363, 20140111091568APC, Minha relatoria, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2015, Publicado no DJE: 21/07/2015. Pág.: 82; grifo nosso) Com efeito, a oposição de embargos de declaração sem a indicação expressa de algum dos vícios legais importa o seu não conhecimento. Não se trata de formalismo exacerbado, e sim medida de honesta racionalização do uso das espécies recursais, as quais devem compor instrumentos manejados por profissionais dotados de capacidade postulatória e, portanto, conhecedores da técnica processual, bem como mecanismos de uso afinado ao direito fundamental à tutela jurisdicional tempestiva. Posto isso, na forma do art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora